Tribunal: TJMT
Processo: 1001610-26.2021.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELANTE (s): UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO e BETANIA FERREIRA DA SILVA
APELADO (s): BETANIA FERREIRA DA SILVA e UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
Vistos etc.
Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO e BETANIA FERREIRA DA SILVA nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada de Urgência, cujo feito fora sentenciado para determinar à requerida o custeio do procedimento pós cirurgia bariátrica consistente de “Mastopexia com introdução de implantes mamários Pure Polyurethane; (ii) Abdominoplastia e tratamento das diástases de músculos retroabdominais”.
A UNIMED sustenta, em síntese, em suas razões recursais que o procedimento não consta do Rol da ANS, logo não possui obrigação legal ou contratual de custear o tratamento pretendido.
Por sua vez, a autora BETANIA FERREIRA DA SILVA afirma, em suma, que a negativa de fornecimento do tratamento pós cirurgia bariátrica é indevida e, diante da ilicitude perpetrada, deve a requerida ser condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Pugna ainda a recorrente/autora, pelo deferimento da tutela de urgência recursal para que a requerida seja compelida ao custeio imediato dos procedimentos cirúrgicos, nos termos da indicação médica.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do art. 1.012 do CPC/15.
Isto porque, não obstante se tratem os procedimentos de MASTOPEXIA COM INTRODUÇÃO DE IMPLANTES MAMÁRIOS E ABDOMINOPLASTIA E DIÁSTASE DE MÚSCULOS RETRO-ABDOMINAIS indicados pelo especialista que assiste à autora, de intervenções cirúrgicas de caráter reparador não estético pós-bariátrico, admitidos pela jurisprudência como continuidade do tratamento de obesidade mórbida, a questão quanto à obrigatoriedade de cobertura pelos planos de saúde é extremamente controversa, tanto que a matéria se encontra afetada no STJ, objeto do Tema 1.069:
Tema 1.069: Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.
Na ocasião, foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/15), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos.
Desta feita, entendendo não preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, indefiro a liminar recursal e determino a suspensão do presente recurso até o julgamento dos recursos especiais afetados (Tema 1069).
Aguardem-se os autos na Secretaria até o julgamento final do referido incidente.
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de abril de 2022.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora